Tribunal: TJDFT
Processo: 0727351-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727351-32.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ORLANDO VOGEL, JOSÉ EUSTÁQUIO DE PINHO, HELI JOSÉ TRISTÃO, JOSÉ MARIA DO COUTO LACERDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PUBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DEPÓSITO JUDICIAL PELO RÉU. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. DESNECESSÁRIA. ART. 521, INCISO IV, DO CPC. TÍTULO JUDICIAL PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS E DA MULTA PREVISTOS NO ART. 523, §1o, DO CPC (ANTERIOR 475-J CPC/73). TEMA REPETITIVO No 380/STJ. 1. Pedido que não foi formulado ao Juízo de Primeira Instância, anteriormente à prolação da decisão impugnada, não pode ser analisado em sede de recurso de Agravo de Instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 2. De acordo com o art. 521 do CPC, no cumprimento provisório de sentença, a prestação de caução para levantamento de depósito em dinheiro pode ser dispensada nos casos em que: I) o crédito for de natureza alimentar; II) o credor demonstrar situação de necessidade; III) pender o agravo do art. 1.042; ou IV) a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. 3. A liquidação individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.008514-1 reconheceu a ilegalidade do índice de correção monetária aplicada nas cédulas de crédito rural no mês de março/1990 e fixou como correto o percentual de 41,28%. O processo coletivo ainda corre, mas os recursos no ERESP 1.319.232/DF não possuem efeito suspensivo. Por outro lado, a discussão no processo em questão trata apenas a respeito da limitação geográfica dos efeitos das sentenças coletivas públicas (tema 1.075 – STF), e não mais sobre a correção monetária incidente. 4. Considerando que a discussão trazida sobre a restrição dos efeitos das sentenças coletivas caminhou nos termos do julgamento do RE n. 1.101.937/RS, julgado sob a sistemática repetitiva (tema 1.075), é forçoso reconhecer que as questões de fundo envolvendo o título objeto da presente liquidação já foram exaustivamente decididas pelas Cortes Superiores, assim, aplicável a dispensa da caução prevista para liberação dos valores depositados pelo réu, nos termos do que dispõe o art. 521, IV, do Código de Processo Civil, porém, a liberação de tais valores somente deve ocorrer após a definição do valor exato da quantia devida nos autos da liquidação de sentença. 5. De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 380 do STJ: “No caso de sentença ilíquida, para a imposição da multa prevista no art. 475-J do CPC, revela-se indispensável (i) a prévia liquidação da obrigação; e, após, o acertamento, (ii) a intimação do devedor, na figura do seu Advogado, para pagar o quantum ao final definido no prazo de 15 dias.” 6. Agravo de instrumento conhecido parcialmente, e, na parte conhecida, parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 520, inciso IV, e 521, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando não ser possível o levantamento de valores decorrentes do cumprimento provisório de sentença da ação civil pública sem a devida caução idônea. Aponta que a decisão acarretará enriquecimento ilícito do recorrido. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, requer que todas as intimações e notificações, sem exceção, sejam publicadas na Imprensa Oficial (Diário Oficial), em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 52791536). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 520, inciso IV, e 521, parágrafo único, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Cumpre ressaltar que ainda não foram realizados os novos cálculos de acordo com o que restou definido no referido agravo de instrumento, em razão de ainda não ter ocorrido o seu trânsito em julgado (vide decisão de ID 167786302 do processo de origem). Assim, apesar de ser possível a dispensa da caução em tais casos, primeiro é necessário que ocorra a realização de novos cálculos para se aferir a quantia efetivamente devida pela ré, a fim de se apurar qual será o valor a ser levantado pela parte autora, ora agravante. Assim, cabível a reforma da decisão agravada, a fim de deferir a parte agravante o levantamento da quantia depositada em juízo independentemente de caução, apenas após a realização dos cálculos de atualização que observe o disposto no julgamento do Agravo de Instrumento no 0720878-30.2023.8.07.0000, uma vez que ainda não houve a concreta liquidação do débito” (ID 51920958). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025